Tribunal: TJDFT
Processo: 0715832-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0715832-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANA GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: THIAGO BITTENCOURT OTTONI DE CARVALHO, DEVID RIBEIRO ZILLE, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SILVANA GOMES DE OLIVERA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de reparação de danos materiais, morais e estéticos n.o 0701951-47.2022.8.07.0001 proposta pela ora agravante em desfavor DEVID RIBEIRO ZILLE e outros, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que os réus sejam obrigados a custear o pagamento de novo procedimento cirúrgico a ser realizado pela autora/agravante, no valor de R$ 35.000,00, além de ser autorizada a produção antecipada da prova pericial, nos seguintes termos (ID 122218282 dos autos originários): “Doravante, conta-se com o inegável poder de síntese que os doutos advogados da autora - pelo conhecimento que sempre demonstram em suas postulações - seguramente têm. É um regalo ler uma petição tão bem escrita, bem fundamentada. Mas, pondero, por mais que uma petição tenha tais atributos, setenta e cinco laudas onera por demais o leitor obrigatório, principalmente quando este se impõe a obrigação - como deve ser - de não saltar nenhuma linha e lê de carreirinha, dada sua apoucada inteligência. Não é, obviamente, uma crítica. Só tenho elogios pelas setenta e cinco laudas, divididas em 210 parágrafos. É apenas um pedido de colaboração. Além do caso da autora, devo também analisar tantas outras e mais outras - eu eu mesmo - e se há quem sai, como é o caso, a Proust ou a Machado jurídicos, também os há que não têm semelhantes talentos e, a despeito disso, devo prestar a mesma atenção ao que estes escrevem, ao que pedem, para tentar, ao decidir, não fazer incivilidades jurídicas - o que, confesso, tenho fracassado redondamente. Em suma: a síntese vem em benefício da tão desejada prestação jurisdicional, seja da autora, seja dos demais que também por ela esperam. E, apenas a título de sugestão, ouso indicar - com a certeza de que já foi lido - o que diz Calmon de Passos sobre o que deve conter uma petição inicial, em seus fabulosos comentários ao CPC anterior; vi lição muito semelhante, também, nos excelentes escritos do Professor Jorge Amaury Nunes, precoce e lamentavelmente falecido, já sobre o novo CPC, em livro em que compilou artigos escritos no site Migalhas. Peço desculpas pelo escrito, que também tomará tempo de leitura dos doutos advogados, sem o mesmo prazer que tive ao ler a magnífica inicial. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Não me parece haja, prima facie, probabilidade do direito, tendo em vista a prova juntada. Com efeito, afirma-se que os dois primeiros réus incorreram em erro cirúrgico, nos por isso que: "a cirurgia ortognática deveria avançar a maxila e parte óssea nasal da Autora, de modo a posicioná-la a frente do osso da mandíbula, para logo após retrair os dentes superiores, corrigindo a inclinação e alocando-os devidamente, deixando a mordida na posição correta, evitando desgaste dentário, dores de cabeça, distúrbios na mordida, nas articulações faciais, na dicção e na respiração." No entanto, "falharam ao não avançar a maxila e a parte óssea nasal da Autora na quantidade necessária. Ao invés disso, avançaram a mandíbula, o que ocasionou uma mudança significativa nos traços faciais e na mordida da Autora, que passou a ter encaixe totalmente diferente do pactuado em momento anterior à cirurgia." Em nenhum dos relatórios apresentados fala-se em erro cirúrgico. No primeiro invocado diz que a autora apresenta "desequilíbrio dentário mesmo após a cirúrgia ortognática."; no segundo, diz-se que "Na mandíbula o mento apresenta-se forte e pela impossibilidade de ciência do combinado previamente à cirurgia, fica difícil estabelecer se era objetivo cirúrgico, ou excesso de movimento."; no outro, diz que a razão é que "a paciente está insatisfeita com o resultado." Portanto, não há possibilidade de se saber se houve, de fato, inobservância da técnica por parte dos réus que implicaram na ausência do resultado esperado, mesmo porque, muito embora o entendimento seja de que, para determinados procedimentos - notadamente estéticos, de limpeza etc. - a obrigação dos dentistas é de resultado, em casos tais, mais complexos - entre as quais a cirurgia ortognática - já passaria para obrigação de meio, como se observa em doutrina: "... no que tange à qualificação das obrigações assumidas pelo dentista, é preciso, em primeiro lugar, diferenciar o tratamento com base na específica atividade desenvolvida pelo profissional no caso concreto. Nas hipóteses, por exemplo, da cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial – especialidade da odontologia que abrange cirurgias de grandes tumores, fraturas faciais, cirurgias ortognáticas entre outras –, a obrigação do dentista deve, em regra, ser considerada como de meios, tendo em vista sua semelhança com os procedimentos cirúrgicos da medicina. Nesses procedimentos mais complexos, o paciente, na maioria das hipóteses, espera que o profissional envide seus melhores esforços, mas sabe que não é possível garantir o resultado favorável. Por outro lado, os procedimentos mais simples e corriqueiros, tais como o tratamento de cáries, a retirada de dentes do siso e o tratamento de canal da raiz dentária podem ser classificados, em regra, como obrigações de resultado. Não porque tais procedimentos não apresentem riscos, mas sim porque os pacientes que contratam esses serviços geralmente não esperam que o profissional apenas envide os melhores esforços e diligência para alcançar o resultado pretendido. Nesses casos, a finalidade legitimamente esperada pelo paciente é a obtenção do resultado positivo do tratamento. O mesmo ocorre nos casos dos implantes e próteses dentários, especialidades odontológicas que têm como objetivo substituir dentes perdidos, restabelecendo a função mastigatória do cliente. O atual estágio técnico e científico dos implantes dentários situa a probabilidade de êxito desse procedimento em mais de 90% dos casos,47 o que justifica a legítima expectativa dos pacientes de que a obrigação assumida pelos dentistas nessas hipóteses seja de resultado."(Dias, Antônio Pedro M., "Responsabilidade Civil dos Otontologistas", in Responsabilidade civil de profissionais liberais / André Brandão Nery Costa... [et.al]; coordenação Maria Celina Bodin de Moraes, Gisela Sampaio da Cruz Guedes. Rio de Janeiro : Forense, 2016., pág. 163) Acresce não haver, de fato, perigo de dano. Esse se revela - para justificar o afastamento do contraditório, essência do processo - se, sendo os réus citados, possam tomar medidas para que a o direito, ao final reconhecido, não encontre as condições aptas à sua efetividade ou, ainda, quando for inútil se gozado até o final, seja pela passagem do tempo, seja, também, por esse modificar as mencionadas condições. No caso, a autora estaria sendo submetida a tratamento desde 2018 para a realização da cirúrgia e não consta que esta se perderá se os réus vierem a ser citados, sendo certo que não há qualquer indicação de que a cirurgia seja de urgência ou emergência ou, ao menos, assim não o disseram quem as examinou. Há mera possibilidade de "perda óssea e exposição das raízes dimininuindo a longevidade dos dentes." Pela mesma razão, fica indeferida a produção de prova pericial antecipada. Aliás, para não causar confusão, isso deveria ter sido requerido antes, para que se pudesse, eventualmente, falar-se com tanta segurança de que houve erro por parte dos réus, o que, repita-se, não se retira, por si só, da necessidade de uma nova cirurgia, pois a primeira pode não ter dado certo não por erro dos réus, mas por uma série de outros motivos, até algum excesso de movimento, como sugeriu o odontólogo paulista ainda no ano de 2018. Indefiro, portanto, a tutela de urgência, mas defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Cite(m)-se e intime(m)-se o (a) (s) Ré (us) para contestar (em) o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada do aviso de recebimento se feita a citação pelo correio, do mandado devidamente cumprido, se feita por oficial de justiça, ou do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação for eletrônica (art. 231 I, II e V do CPC). Frustada a tentativa de citação, por não ter (em) sido encontrado (s) o (a) (s) réu (é) (s) proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré nos sistemas BACENJUD, SIEL e INFOSEG. Em sendo localizado endereço diverso, expeça-se mandado de citação inclusive se for o caso por carta precatória. Esgotadas as diligências, intime-se a parte autora para fornecer endereço atualizado ou requerer o que entender de direito. Caso a parte ré seja citada pelo sistema por convênio com o Tribunal, concedo à presente decisão força de mandado para a citação. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Int”. Em suas razões recursais (ID 35401845), alega que possui histórico de deficiência maxilar ântero-inferior, problema que acarreta uma angulação incorreta dos dentes, desregulação da mordida, dificuldades articulares, respiratórios e estéticas faciais. Noticia que realizou cirurgia ortognática com os agravados. Afirma que, após a cirurgia, seu queixou está protuso, além de estar direcionado para baixo e a mordida está diferente do que era o esperado pelos ortodontistas. Imputa erro no procedimento cirúrgico realizado pelos agravados e discorre sobre os transtornos psicológicos e físicos que tem sofrido. Argumenta que, além da cirurgia não ter solucionado os problemas funcionais e estéticos da agravante, acarretou-lhe novas disfunções e distúrbios. Discorre sobre as falhas perpetradas pelos cirurgiões, ora agravados. Argumenta que é necessária a realização de nova cirurgia, conforme laudos juntados aos autos. Alega que os agravados, devido ao erro cometido, devem custear o valor do novo procedimento, no importe de R$ 35.000,00. Alega a necessidade de ser deferida a produção antecipada da prova pericial, uma vez que a agravante precisa realizar nova cirurgia reparadora, o que afasta completamente a possibilidade de produção posterior da prova pericial. Argumenta que a posição de seus dentes está no momento ideal para a realização da cirurgia, além de estar tendo perda óssea e exposição das raízes, o que demonstra a necessidade da realização da perícia imediatamente, visando possibilitar a realização da nova cirurgia. Por fim, requer a antecipação de tutela recursal para que os agravados sejam obrigados a custear sua cirurgia ortognática, no importe de R$ 35.000,00, bem como seja deferida a produção antecipada da prova pericial. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A agravante postula que os agravados sejam obrigados a custear a nova cirurgia ortognática a ser realizada pela agravante, ao fundamento de que houve erro no primeiro procedimento cirúrgico por eles realizados, sendo que além de não ter sido resolvido os problemas funcionais e estéticos da agravante, acarretou-lhe novas disfunções e distúrbios. Compulsando os autos, verifica-se que os relatórios dos especialistas juntados não indicam e nem afirmam que houve erro na realização da cirurgia ortognática realizada pelos agravados. Os laudos afirmam a necessidade de nova cirurgia ortognática, mas não especificam que o primeiro procedimento tenha sido realizado com erro ou falta da técnica profissional necessária. Logo, não há, nesta fase inicial, elementos que permitem vislumbra que o erro dos agravados acarretou danos à agravante. Pondera-se, ainda, que em um dos relatórios acostados aos autos constam que houve ganho do terço médio da face da agravante, sendo que não foi possível verificar se era objetivo da cirurgia ou excesso de movimento, conforme consta no relatório de ID 35403071 - Pág. 1. Em juízo de cognição perfunctória, próprio desta fase processual, constata-se que não há elementos nos autos que atestam ou indicam o erro cirúrgico cometido pelos agravantes. Na verdade, trata-se de questão que necessita de dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado, sobretudo para verificar se houve erro ou ausência de técnica profissional que tenha acarretado os danos indicados pela agravante. Logo, não restou demonstrada de plano a probabilidade do direito afirmado, devendo a questão ser objeto de dilação probatória. Passo, doravante, a apreciar o pedido para determinar a realização de prova pericial imediatamente. Inicialmente, verifico que a agravante não fez uso da possibilidade processual de ajuizar ação de produção antecipada de provas, conforme dispõe o artigo 381, do CPC. Vejamos: Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. A agravante optou por ajuizar a ação principal, tendo postulado a concessão de antecipação de tutela recursal para determinar imediatamente a realização da prova pericial. Nesse caso, deve ser demonstrada a necessidade da urgência na realização da medida. Em juízo perfunctório, verifico que não há relatórios médicos/odontológicos nos autos que indicam que a nova cirurgia ortognática a ser realizada pela agravante seja medida urgente e não possa aguardar a formação da relação processual e o contraditório. Além disso, o relatório de ID 122113894 não aponta que a agravante está tendo perda óssea. Ao contrário, indica que está sendo realizado tratamento para preparar a agravante para nova cirurgia ortognática, sendo que os movimentos ortodôntico compensatórios não são aconselhados, pois, poderiam gerar perda óssea e exposição de raízes. Transcrevo o que consta no relatório odontológico (ID 122113894): A paciente Silvana Gomes de Oliveira apresenta desequilíbrio dentário (falta de encaixe entre os dentes) mesmo após a cirurgia ortognática. Este desencaixe impossibilita qualquer movimento ortodôntico compensatório, visto que os dentes seriam inclinados além do que já estão. Isso pode gerar perda óssea e exposição de raízes, diminuindo a longevidade dos dentes. Frente à esta situação clínica, foi planejada mecânica ortodôntica, com apoio em mini-placas de ancoragem ortodôntica, preparatória para nova cirurgia ortognática. Após a cirurgia ortognática, as bases ósseas estarão equilibradas, assim como os dentes. Nesta nova situação clínica, a paciente terá condições de estabilidade do sistema estomatognático (músculos, articulações têmporo-mandibulares e dentes) e seu tratamento terá maior longevidade. Para quaisquer esclarecimentos técnicos, me coloco à disposição. Assim sendo, entendo que o pedido para a realização imediata da prova pericial não se mostra cabível, ante a ausência da demonstração da urgência na realização da medida postulada. Diante disso, caberá ao juízo de primeiro grau verificar a necessidade da realização da prova pericial, a qual, se deferida, deve ser realizada sob o crivo do contraditório, permitindo aos agravados participarem da sua produção. Por ora, deve ser mantida a decisão agravada, sendo que a questão será analisada com maior profundidade no julgamento do mérito. Nesse sentido, transcrevo jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PERICIAL. FALTA DE URGÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA REPARADORA. MEDIDA SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Há procedimento próprio e prévio à propositura da demanda principal, que objetiva a produção antecipada de elementos probatórios. O fato de a parte ter optado por aguardar que a prova pericial se realizasse no curso do processo, demonstra a ausência de urgência no pleito de antecipação da perícia. 2. E se a lei adjetiva permite que o juiz, analisando a especificidade do caso, inverta a ordem dos atos processuais, não se mostra verossímil o alegado direito subjetivo invocado pela agravante, de modo a alcançar tal desiderato em sede de tutela de urgência requerida na origem. 3. A determinação de realização de cirurgia reparadora possui natureza satisfativa e requer a demonstração irrefutável dos requisitos da responsabilidade civil, o que torna indispensável o respeito ao contraditório e a produção de provas. Ademais, a medida possui caráter irreversível, o que obsta seu deferimento neste momento processual. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1125037, 07009350320178079000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 27/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 03 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora